Tribunal: TJSP
Processo: 0009592-11.2012.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-09
Data de publicação: 2020-02-09

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de reparação por danos morais, sob a alegação de que houve equívoco dos médicos no diagnóstico e na prescrição do tratamento. Laudo pericial que concluiu que o falecimento da paciente não teve nexo de causalidade com a conduta médica. Ausência de falha na prestação de serviços. Nexo causal não

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Pretensão de reparação por danos morais, sob a alegação de que houve equívoco dos médicos no diagnóstico e na prescrição do tratamento. Laudo pericial que concluiu que o falecimento da paciente não teve nexo de causalidade com a conduta médica. Ausência de falha na prestação de serviços. Nexo causal não configurado.
RECURSO NÃO PROVIDO.